Tribunal: TJDFT
Processo: 0725817-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO PAN. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGOCIAÇÃO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. ÔNUS DO BANCO. RACIONALIDADE ECONÔMICA DO MERCADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de ação revisional em que se discute o conteúdo de dois contratos de empréstimo consignado junto ao Banco Pan, assumidos a título de portabilidade de empréstimos anteriores contraídos pelo autor.
2. Os bancos que atuam com intermediários (correspondente bancário) na portabilidade de mútuos respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).
3. Em sede recursal, foi reconhecido o cerceamento de defesa, por se entender necessária a dilação probatória para verificar as condições efetivamente oferecidas pelos réus para a portabilidade dos empréstimos, mediante apresentação das gravações das ligações telefônicas.
4. Não tendo apresentado as referidas gravações no prazo estabelecido, não se desincumbiram os réus do ônus processual de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme prescrito no art. 373, II, do Código de Processo Civil c/c o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Necessária adequação das parcelas à pactuação presumida.
5. Lado outro, a pretensa reversão de toda a diferença entre o saldo devedor original e a nova dívida contraída para o próprio consumidor tornaria o negócio jurídico gratuito, sem qualquer vantagem para o banco, que desembolsaria o valor total do novo empréstimo tão somente para recuperá-lo ao fim de 96 meses.
6. Mesmo sendo o consumidor parte presumivelmente hipossuficiente nas relações de consumo, a inversão do ônus probatório não pode servir de guarida a pretensões que destoam completamente da racionalidade econômica do mercado financeiro, sob pena de enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva.
7. Conforme pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito prevista no Código consumerista independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. No entanto, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão, para incidir somente sobre as cobranças havidas após a publicação, em 30.3.2021.
8. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade da vítima. In casu, não foi comprovada fraude contra o consumidor, pois houve a efetiva portabilidade dos empréstimos, e sim falta de cumprimento dos termos presumidamente pactuados. O longo lapso temporal entre o início do descumprimento do contrato bancário e o efetivo ajuizamento da ação demonstra que a cobrança de parcela discrepante não causou ao autor atribulações acima do que normalmente ocorre em situações similares. Danos morais não caracterizados.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.